Tribunal: TJMT
Processo: 1003806-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003806-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO), ILMANARA GOMES RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 810.379.451-15 (AGRAVANTE), LEOCIMAR MARTINELLO - CPF: 938.282.689-00 (AGRAVADO), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NULIDADE DE PERÍCIA. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de produção antecipada de provas, indeferiu a expedição de ofícios e determinou a intimação do perito para responder aos quesitos da parte ré, sob o fundamento de que as impugnações na referida ação devem se limitar a questões de ordem pública, não havendo demonstração de sua pertinência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da parte para indicar assistente técnico e acompanhar perícia técnica configura nulidade processual, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ausência de intimação para indicação de assistente técnico não implica, por si só, nulidade da perícia, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto.

4. No caso concreto, não se comprovou prejuízo à parte agravante, que teve acesso ao laudo e oportunidade de se manifestar. Ademais, a impugnação pretendida não trata de matéria de ordem pública, o que inviabiliza sua análise no rito da produção antecipada de provas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de intimação para indicação de assistente técnico, na produção antecipada de provas, não configura nulidade da perícia se não demonstrado prejuízo concreto à parte.

2. Em ação de produção antecipada de provas, as impugnações deduzidas devem restringir-se a questões de ordem pública."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ILMANARA GOMES RAMOS DE OLIVEIRA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas no 1000021-69.2024.8.11.0087, em observância ao contraditório e a ampla defesa, determinou a intimação do perito para responder os quesitos apresentados pela ré (ID 162347270). Indeferiu o pedido de expedição de ofícios, uma vez que no âmbito da ação cautelar de produção antecipada de provas, as impugnações deduzidas pelo requerido devem compatibilizar-se com o rito procedimental, limitando-se às questões de ordem pública, o que não se vislumbra no presente caso, já que não houve sequer demonstração de sua pertinência.

Sustenta a existência de omissão na decisão impugnada, pois não houve qualquer menção ao pedido do réu/agravante quanto à nulidade da perícia, uma vez que não foi devidamente citado em tempo hábil para acompanhar o ato pericial. Destaca que a falta de intimação tempestiva impediu a indicação de assistente técnico para acompanhar a perícia técnica realizada em 30.01.2024, conforme consta na informação ID 139978656.

A agravante argumenta que a nulidade da perícia realizada sem sua devida intimação deve ser reconhecida, pois, apesar de ser matéria de ordem pública, deve ser alegada na primeira oportunidade de manifestação, sob pena de preclusão. Ressalta ainda que a nomeação de assistente técnico é um direito legal das partes para acompanhamento da prova pericial, garantindo o contraditório e a ampla defesa, o que foi violado no presente caso.

Defende que a função do perito assistente é essencial para que não prevaleça isoladamente o entendimento do perito nomeado pelo juízo, o qual deve manter imparcialidade na condução dos trabalhos periciais. Afirma que houve manifesta violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, pois a parte agravante não foi efetivamente intimada para indicar assistente técnico e acompanhar o laudo pericial apresentado.

Requer que o presente recurso seja recebido com fundamento no artigo 1.015, inciso V, do NCPC, com a concessão do efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do NCPC, por entender que a decisão recorrida causa dano de difícil reparação (art. 525, § 6o, do NCPC); que seja anulada a perícia realizada, pois não houve em tempo hábil sua intimação para que pudesse indicar assistente técnico para acompanhamento da perícia técnica realizada em 30.01.2024, o que feriu gravemente o princípio do contraditório e da ampla defesa; Seja o presente recurso recebido, conhecido e processado sob a forma de instrumento, reformando-se
in totum
a r. decisão agravada; requer seja o Agravado condenado nos ônus de sucumbência, determinando-se que pague as custas recursais e honorários advocatícios destinados ao causídico do Agravante.

A liminar foi indeferida. (id. 271089870)

Informações. (id. 272111891)

Contrarrazões. (id. 276940397)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ILMANARA GOMES RAMOS DE OLIVEIRA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas no 1000021-69.2024.8.11.0087, em observância ao contraditório e a ampla defesa, determinou a intimação do perito para responder os quesitos apresentados pela ré (ID 162347270). Indeferiu o pedido de expedição de ofícios, uma vez que no âmbito da ação cautelar de produção antecipada de provas, as impugnações deduzidas pelo requerido devem compatibilizar-se com o rito procedimental, limitando-se às questões de ordem pública, o que não se vislumbra no presente caso, já que não houve sequer demonstração de sua pertinência.

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, cumpre observar que, conforme ressaltado em despacho de ID 267731788, a mera declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante os elementos dos autos. No caso concreto, embora tenha sido oportunizado prazo para a juntada de documentos comprobatórios da alegada insuficiência financeira, constata-se que o preparo recursal foi efetivamente realizado, esvaziando o interesse sobre a matéria.

A parte agravante sustenta, em síntese, que não foi intimada em tempo hábil para indicar assistente técnico, o que teria violado o princípio do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o laudo pericial elaborado. Requer, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.
A decisão agravada encontra-se em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, para a caracterização de nulidade na produção da prova pericial por ausência de intimação para indicação de assistente técnico, é imprescindível a demonstração de prejuízo concreto.

Nesse sentido, aplica-se ao caso o entendimento do STJ de que:

“A ausência de intimação da parte para indicar assistente técnico e apresentar quesitos não implica, por si só, nulidade da prova pericial, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do art. 282, § 1o, do CPC” (AgInt no AREsp 1486132/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30/09/2019).

No caso dos autos, não se verificam elementos que evidenciem o alegado cerceamento de defesa, sobretudo porque a parte agravante, ainda que não tenha acompanhado a produção da prova, teve posterior acesso ao laudo e a oportunidade de se manifestar nos autos, inclusive mediante oposição de embargos de declaração.

Ademais, como bem salientado na decisão agravada, na ação de produção antecipada de provas, as impugnações deduzidas devem se limitar a questões de ordem pública, não havendo, no presente caso, demonstração cabal de nulidade absoluta.

Com base nisso, é possível afirmar que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, não se evidenciando ilegalidade ou violação a direito da parte agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos, e por ausência de demonstração de prejuízo efetivo decorrente da produção da prova pericial sem acompanhamento de assistente técnico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025